Tribunal: TJDFT
Processo: 0718882-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718882-28.2022.8.07.0001 RECORRENTES: NOEL LOPES BEZERRA JUNIOR, JULIANA SA DE ALMEIDA BEZERRA RECORRIDOS: INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI, MAIS VALOR A O F SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, GMVB NSC APOIO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES A TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de relação de consumo, na qual, para a responsabilização objetiva dos fornecedores, o artigo 14, caput, do CDC dispensa a demonstração da existência de dolo ou culpa, exigindo, apenas, que o consumidor comprove a presença do dano e do nexo causal entre ele e o vício ou o defeito na prestação do serviço, desde que não esteja presente alguma das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3o, do CDC. 2. O correspondente bancário é verdadeiro preposto da instituição financeira e, nessa condição, deve responder por eventuais abusos e desvios na representação perante terceiros. Logo, há que ser observada, nos termos do estatuto consumerista, a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, por eventuais falhas na prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, e 12, 14, 18 e 25, § 1°). 3. Todavia, no caso concreto, não se encontra demonstrado o vício ou o defeito na prestação do serviço, por parte das instituições financeiras ou mesmo dos correspondentes bancários, tampouco o nexo causal entre a conduta deles e os danos patrimoniais sofridos pelos Autores/Apelantes. 4. Da dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos depreende-se que os Autores, após atenderem à ligação de representante da Ré Inside, oferecendo uma proposta de empréstimo consignado para a renegociação de suas dívidas, com juros menores, efetuaram, sob a orientação desse terceiro, todo o procedimento necessário para realizar novos empréstimos junto a instituições financeiras. Destaca-se que foram os próprios Requerentes quem, direta e voluntariamente, transferiram os valores disponibilizados à Requerida Inside. 5. O contexto delineado no feito indica que o descuido em relação à transferência dos valores decorrentes dos empréstimos contratados à Ré Inside, para que providenciasse o adimplemento das dívidas dos consumidores, é dos próprios Autores/Apelantes, induzidos pela referida empresa, não podendo ser imputado suposto conluio às Rés Mais Valor e GMVB, se ausente prova robusta nesse sentido que, frise-se, não existe no processo. 6. Verifica-se, portanto, na hipótese dos autos, a presença de fortuito externo, o que afasta o nexo de causalidade entre a conduta dos correspondentes bancários e o dano sofrido pelos consumidores, bem como a responsabilidade civil, nos termos do artigo 14, § 3o, do CDC. 7. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 371, 489, § 1o, incisos III, IV, VI, 1.022, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação e por não ter indicado e fundamentado as razões do seu convencimento; b) artigos 5o, §§1o e 5o, 10, ambos da Lei Complementar 105/2001, 14, 25, §1o, ambos do CDC, e 7o e 44, parágrafo único, ambos da Lei 13.709/2018 (LGPD), defendendo, em síntese, a responsabilidade solidária das rés Mais Valor A O F Serviços de Apoio Administrativo Ltda e GMVB NSC Apoio Ltda com a ré Inside Consultoria e Assessoria Comercial Eireli. Ressaltam que “As Recorridas Mais Valor A O F Serviços de Apoio Administrativo Ltda e GMVB NSC Apoio Ltda delegaram suas funções de correspondentes bancários a empresa Recorrida INSIDE, que NÃO tinha permissão/autorização para atuar nesse tipo de transação, já que não era correspondente bancário credenciado, sendo certo que o Judiciário, zelando pela legalidade deve reconhecer a responsabilidade solidária das Recorridas frente a uma conduta ilegal”. Em contrarrazões (ID 60181097), as recorridas pedem que as publicações sejam feitas em nome da advogada MARISTELA COSTA MENDES CAIRES SILVA, OAB/SP 245.335. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 371 do CPC, porquanto tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Também não deve seguir o apelo especial no tocante à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV, VI, 1.022, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do CPC, porquanto “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). A corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à invocada transgressão aos artigos 5o, §§1o e 5o, 10, ambos da Lei Complementar 105/2001, 14, 25, §1o, ambos do CDC, e 7o e 44, parágrafo único, ambos da Lei 13.709/2018 (LGPD). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações, referentes às recorridas, sejam feitas em nome da advogada MARISTELA COSTA MENDES CAIRES SILVA, OAB/SP 245.335. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028